Tribunal: TJDFT
Processo: 0742386-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA ENSINO FUNDAMENTAL. APENADO COM ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA. IRRELEVÂNCIA. ESFORÇO INTELECTUAL DURANTE A EXECUÇÃO. VALORAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu 133 (cento e trinta e três) dias de remição em favor de apenado, em virtude de sua aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA 2023 - Ensino Fundamental). O Órgão Ministerial pugna pela reforma da decisão, ao argumento de que o reeducando não faria jus ao benefício por já ter concluído o Ensino Médio em momento anterior ao início da execução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conclusão de nível de escolaridade (ensino médio) em momento anterior ao início do cumprimento da pena constitui óbice à concessão da remição por estudo, em decorrência de aprovação parcial no ENCCEJA - Ensino Fundamental obtida no curso da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena por estudo, conforme o artigo 126 da Lei de Execução Penal (LEP), é um instrumento de ressocialização que visa incentivar a dedicação do apenado a atividades que promovam seu desenvolvimento intelectual e senso de responsabilidade. A aprovação em exames nacionais, como o ENCCEJA, demanda esforço, disciplina e capacidade de raciocínio, alinhando-se plenamente aos objetivos da norma.
4. Consoante a Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça e a interpretação teleológica conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de o apenado já possuir o nível de escolaridade correspondente não impede a concessão da remição. O que se premia é o aproveitamento dos estudos e o esforço intelectual empreendido durante o cumprimento da pena, e não a obtenção de um certificado inédito.
5. A aprovação parcial no ENCCEJA, devidamente comprovada, autoriza o cômputo das horas para fins de remição, conforme cálculo previsto na referida Resolução. O acréscimo de 1/3 (um terço), contudo, é corretamente afastado, porquanto o artigo 126, § 5o, da LEP o reserva expressamente para a hipótese de conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena, o que não ocorreu na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A conclusão de etapa de ensino em momento anterior ao início do cumprimento da pena não impede a concessão da remição por aprovação em exame de certificação (ENCCEJA), ainda que o apenado já possuísse o nível de ensino correspondente e/ou superior, uma vez que o benefício decorre do esforço intelectual empreendido pelo reeducando durante a execução penal, sendo devido o cômputo das horas relativas à aprovação."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 126, § 5o; Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.132.114/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; TJDFT; Acórdão 1980548, 0704478-67.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES; Acórdão 1992401, 0708904-25.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH; Acórdão 2025300, 0721621-69.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS.